Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719553-22.2020.8.07.0001 APELANTE: M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME, CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES, VINICIUS NOBREGA COSTA APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME, VINICIUS NOBREGA COSTA DESPACHO A autora requereu a gratuidade de justiça na inicial, a qual foi concedida pelo Juízo a quo (id. 36450683, pág. 2). Todavia, diante da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos réus em contestação (ids. 36450700, pág. 2, e 36450790, págs. 3/4), o benefício foi revogado pelo MM. Juiz em r. decisão proferida em 9/7/21 (id. 36450817, pág. 2), da qual não foi interposto recurso. O art. 1.015, inc. V, do CPC prevê que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (grifo nosso). Intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 27 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora